Tribunal: TJMT
Processo: 1020213-35.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020213-35.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALBERTO CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 177.267.861-91 (APELADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - GOLPE DO MOTOBOY - DEVER DE SEGURANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TAXA SELIC – INDEXADOR QUE NÃO REFLETE A REALIDADE INFLACIONÁRIA
- ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1020213-35.2022.8.11.0041

Embargante
:
BANCO ITAUCARD S.A.

Embargado
:
ALBERTO CARVALHO DE ALMEIDA

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
BANCO ITAUCARD S.A.
de acórdão que, por maioria, negou provimento ao apelo do banco, ora embargante, assim ementado:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - GOLPE DO MOTOBOY - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONSUMIDOR IDOSO - DEVER DE SEGURANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA - SÚMULA 54 STJ - TAXA SELIC – INDEXADOR QUE NÃO REFLETE A REALIDADE INFLACIONÁRIA – MANUTENÇÃO DO INPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que deixa de exercer dever de segurança sobre as operações bancárias, máxime se absolutamente atípicas e destoam das comumente realizadas pelo consumidor idoso e hipervulnerável.

Se ausente comprovação da autenticidade das operações firmadas por terceiro em nome do consumidor, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais é a data do evento danoso, nos moldes da Súmula 54/STJ.

A taxa
Selic
não é a praticada no mercado, portanto a correção monetária deve ser feita pelo INPC, por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país.

Embargos
(Id. 219075172): A embargante alega, em síntese, que o acórdão é

omisso ao não considerar as provas por ela apresentada, porquanto afirma que o consumidor agiu com falta de zelo na guarda dos seus cartões; inexiste dever de observância de perfil; do fato de que o vazamento de dado sensível exige a concreta comprovação; da inexistência de dado sensível divulgado; do fato de que inexiste dever de observância de perfil; da jurisprudência consolidada do STJ no que tange à aplicação da taxa SELIC.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados e prequestiona a matéria.

Contrarrazões
(Id. 221957686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de
BANCO ITAUCARD S.A.
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou provimento ao apelo do banco, ora embargante.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...)Embora o banco apelante tenha apresentado contestação em que alegou a regularidade da contratação,
deixou de apresentar quaisquer documentos relativos à sua atuação no sentido de verificar a autenticidade das operações atípicas realizadas em conta de consumidor.

Ademais,
restou claro o acesso do golpista aos dados pessoais e bancários do autor, como o número de telefone, a existência de conta corrente e cartão de crédito junto ao banco requerido e o endereço da vítima
(descrição no boletim de ocorrência – Id. 210761956).

Assim, por não ter o banco requerido não produzido prova apta a demonstrar a higidez das relações jurídicas pactuadas e a conduta culposa por parte do autor, fato que não autoriza as cobranças relativas a contratos não firmados pelo autor. (...)

(...)
Do exame, a situação fática revela que as transações bancárias realizadas pelo estelionatário destoam sobremaneira daquelas usualmente feitas pelo consumidor, o que exigiria a necessidade de verificação, por parte do banco, da autenticidade das movimentações financeira atípicas, por ser medida de segurança que lhe incumbe.

Ademais, insta salientar que o autor é idoso e à época dos fatos (11.02.2022) tinha 72 anos de idade (RG - Id. 210761955), o que configura sua situação de consumidor hipervulnerável, nos moldes definidos pelo Estatuto do Idoso e pela Convenção Interamericana sobre a Proteção do Direitos Humanos dos Idosos, situação que reforça a sua necessidade de proteção. (...)

(...)A apelante alega também que a correção monetária deve ser feita pela taxa SELIC, conforme previsão contratual.

Verifica-se, no entanto, que
a SELIC não é a taxa média praticada no mercado, de modo que a atualização monetária deve ser feita pelo INPC, como determinou a sentença, por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONSTATADA – PRÁTICA ILÍCITA – RESP N. 1639259/SP – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TAXA SELIC – INDEXADOR QUE NÃO REFLETE A REALIDADE INFLACIONÁRIA – MANUTENÇÃO DO INPC – COMPENSAÇÃO – ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Assim, deve ser mantida a taxa de correção monetária pelo INPC, como determinado na sentença.

(...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024